Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PENHORA DE VALORES DO SEGUNDO AGRAVANTE. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. PENHORA DE VALORES DO PRIMEIRO AGRAVANTE. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESERVA PATRIMONIAL (POUPANÇA). NÃO DEMONSTRADO. (AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA). MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente submetida a análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de reserva patrimonial (poupança), salário ou afeta a subsistência do devedor.
3. Ou seja, na hipótese, não merece censura a decisão agravada quanto à rejeição da impugnação à penhora formulada pelo segundo agravante, considerando o valor bloqueado de R$ 7.556,16 (sete mil quinhentos e cinquenta seis reais e dezesseis centavos), em conta no Banco do Brasil, em relação à expressiva remuneração recebida como servidor do Ministério de Gestão e Inovação, no valor líquida de R$ 30.567,74.
4. Ademais, o extrato bancário anexado revela que entre a data do recebimento do salário, pelo segundo agravante, em 1o de julho de 2024, e a data da medida constritiva, realizada no dia 18 de julho de 2024, ocorreram diversos depósitos na conta bancária do recorrente, através de transferências via PIX, provenientes de terceiros, que somados alcançam valores elevados. Portanto, não merece acolhimento os argumentos do segundo agravante.
5. Também não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto à penhora de investimentos mantidos pela primeira agravante, PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, perante a XP Investimentos, pois, no caso, o art. 833, X, do Código de Processo Civil é inaplicável aos investimentos mantidos como faturamento de pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana do devedor.
6. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e, ainda que em determinados casos possa ser extensível à outras modalidades de investimentos, se refere à poupança, entendida como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física, não podendo se converter em blindagem ao faturamento de pessoa jurídica.
7. Ademais, a falta de comprovação da incidência da hipótese de impenhorabilidade inviabilizaria o acolhimento da impugnação, isso porque o bloqueio pelo SISBAJUD foi realizado em face da agravante, pelo valor determinado na ordem judicial, sendo provável que subsista saldo remanescente de aplicações financeiras e investimentos em nome da sociedade de advogados devedora ou mesmo da pessoa física de seu sócio.
8. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pelos agravantes, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.
9. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.